Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-87.2021.8.26.0560
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma, apenas para o fim de que os danos morais sejam afastados, devido à aplicação da Súmula 385, do C. STJ. Hipótese em que houve quitação do débito antes mesmo do saque da duplicata. Existência, todavia, de apontamentos anteriores, em nome do autor. Danos não evidenciados

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma, apenas para o fim de que os danos morais sejam afastados, devido à aplicação da Súmula 385, do C. STJ. Hipótese em que houve quitação do débito antes mesmo do saque da duplicata. Existência, todavia, de apontamentos anteriores, em nome do autor. Danos não evidenciados (art. 186, do CC). Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.